Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005308-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA - CPF: 011.012.211-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR DELITOS COMUNS E PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO MANTENDO A INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO NARCOTRÁFICO COM O ADVENTO DA LEI N.º 13.964/19 – IMPROCEDÊNCIA – HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a hediondez equiparada que é atribuída ao crime de tráfico de drogas por força de expressa previsão da Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso XLIII e prevê, de idêntica forma, tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos; não há falar em previsão mais benéfica trazida com o advento da Lei n.º 13.964/19.

Nesse contexto, a
nte a revogação do §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa jaez, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, o índice de 40% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, inexistindo o resultado morte, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, tal como reconhecido pelo d. magistrado
a quo.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA
em face da r. decisão vista no ID 122185471 - Pág. 15/20, proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0006249-40.2010.8.11.0064
, que
indeferiu

o pedido defensivo de retificação do cálculo penal, em relação ao crime de tráfico de drogas
, em suma, no tocante à fração exigida para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime,

mantendo-a em 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) por força

da

reconhecida
hediondez do mencionado ilícito.

Nas razões recursais de
ID 122185473 - Pág. 2/11, a i. Defensoria Pública, representando os interesses da agravante,
pugna pela retificação do cálculo penal, incidindo a

fração de 16% (dezesseis por cento),
prevista no art. 112, inc. I, da Lei n.º 7.210/84, para fins de progressão regimental em relação ao
crime de tráfico,
correlato à guia de execução oriunda da ação penal n.º 0009765-87.2018.8.11.0064; além de
prequestionar

a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 122185475 - Pág. 2/5, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o MM. Juiz singular
manteve
o
decisum
impugnado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
122185478 - Pág. 2/3
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
121956471, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 122185474 - Pág. 2), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa da reeducanda
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que a agravante
cumpre pena unificada de
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0003849-53.2010.8.11.0064
, em que foi sancionada com
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. I e II, do CP
, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em
22/10/2010
;

2.

Ação penal n.º 0002500-10.2013.8.11.0064, em que foi sancionada com
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. I e II, do CP
, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em
18/12/2014
;

3.

Ação penal n.º 0000009-32.2012.8.11.0010, em que foi sancionada com
09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em
15/07/2013;

4.

Ação penal n.º 0000876-47.2016.8.12.0013, em que foi sancionada com
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em
10/08/2016;

5.

Ação penal n.º 0009765-87.2018.8.11.0064, em que foi sancionada à pena final de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
pelos crimes tipificados no
art. 33
, caput,
da lei 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP
, depois de parcialmente provido o apelo n.º
0009765-87.2018.8.11.0064,
manejado pela defesa da acusada.

No cálculo de pena realizado, especificamente em relação ao
delito de tráfico de drogas
, foi aplicado o coeficiente fracionário de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
para fins de progressão regimental porque, apesar de não ser tida como reincidente específica, foi condenada por delito equiparado a hediondo; estabelecendo-se a data de
13/09/2022

para a satisfação do requisito objetivo.

A despeito do pedido da i. defesa para a retificação do memorial de pena, visto no ID 122185472 - Pág. 2/8, a fim de alterar o fracionário estabelecido ao narcotráfico para 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento), por entender que, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, foi afastada a hediondez do crime de tráfico de drogas; o MM. Juiz
a quo
homologou o cálculo penal com a decisão de ID 122185471 - Pág. 15/20, contra o que se insurge a agravante, nos termos já relatados.

1.

Do alegado afastamento da hediondez:

Da análise minuciosa dos autos, é de se concluir que
a tese defensiva não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso XLIII, dispõe que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondos
, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”
- Destaquei.

Da leitura do aludido dispositivo legal, nota-se que o constituinte teve a preocupação de garantir um tratamento penal mais severo às infrações penais nele dispostas, dada a natureza grave que possuem. Assim, apesar de tecnicamente os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo não serem classificados como hediondos, a eles se equiparam, visto que a norma constitucional determina que lhes seja conferido tratamento idêntico.

Nessa ordem de ideias, as lições do doutrinador Renato de Souza Lima pontuam
:

“
A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração deste últimos como crimes mais severamente punidos.
Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
”
(
in
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2016). Destaquei.

Logo, resta claro que
a classificação do tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal
e, por conseguinte, de modo algum o “Pacote Anticrime” afastou as consequências mais rígidas previstas na Lei n.º 8.072/90 deste delito.

Aliás, convém destacar que, no mesmo sentido do expresso da r. decisão combatida, conquanto a Lei n.º 13.964/19 tenha revogado o §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, que previa a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o penitente fosse primário, e de 3/5 (três quintos), para os reincidentes, a redação do seu
caput
permanece intacta, ainda em plena vigência, a qual reproduz o teor do artigo 5.º, inciso XLIII, da CF/88.

Por sinal, atualmente, em tais hipóteses, os critérios a serem seguidos para a concessão do referido benefício executivo devem ser aqueles estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84, que
expressamente
prevê os fracionários a incidirem no cálculo penal para os apenados por crimes hediondos e equiparados a hediondos.

Ressalta-se que a única hipótese do crime de tráfico de drogas em que foi afastada a hediondez é aquela em que o sentenciado é beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, consoante se vê expressamente no artigo 112, §5.º, da LEP,
verbis: “
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

Tal dispositivo legal apenas ratifica o entendimento já firmado pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 118.533/MS, realizado na sessão do dia 23/06/2016, no sentido de que a figura do “tráfico privilegiado”, em que as penas podem ser reduzidas de um sexto a dois terços, consoante disposto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no
caput
e no §1.º do mesmo artigo,
ex vi STF – HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016
.

Impende frisar, outrossim, que, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, endossou a caracterização do narcotráfico domo delito equiparado a hediondo, inclusive, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.918.338/MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido no dia 26/05/2021, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n.º 1.084), em que, tratando no caso concreto de condenados pelo crime de tráfico de drogas, assentou a tese reconhecendo a possibilidade da aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei n.º 7.210/84 a condenados por crime hediondos ou equiparados a hediondos que fossem reincidentes genéricos.

Não fosse suficiente, em recente decisão prolatada na sessão de julgamento do dia 19/04/2022 no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 729.332/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
a Quinta Turma da c. Corte da Cidadania firmou o entendimento de que as

alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime) na Lei n.º 8.072/90 não afastaram a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que esta caracterização decorre de expressa previsão constitucional (art. 5.º, inc. XLIII, da CF/88).

Portanto, resta claro que, à exceção do “tráfico privilegiado”, o advento do chamado “Pacote Anticrime”
não afastou a hediondez equiparada atribuída ao crime de tráfico
, que persiste com o tratamento penal mais rigoroso consoante previsão constitucional.

Dessa forma, no caso ora analisado, diante de sua
condenação pelo crime de tráfico de drogas na ação penal n.º 0009765-87.2018.8.11.0064
, sem que tenha sido beneficiada com a redutora de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, induvidoso que a fração a incidir no cálculo de pena para tal delito para ser promovido ao regime semiaberto é de
2/5 (dois quintos)
ou
40% (quarenta por cento)
, tal qual adotado na instância singela.

Com base em tais premissas, não há como acolher o pleito defensivo de retificação do cálculo da pena para incidir o fracionário de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão regimental em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19 não afastou a sua natureza hedionda por equiparação, exceto no caso do “tráfico privilegiado”, que não é o caso
sub judice
.

A propósito, esse é o entendimento que vem sendo adotado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“
[...].
1. Ainda que a Lei nº. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda.
2. Conforme nova redação dada ao artigo 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(TJMT – N.U 1004789-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) – destaquei.

Portanto,
de rigor a manutenção da r. decisão agravada
.

2. Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0006249-40.2010.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022